Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700121-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIA MANSUR CHAGAS DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo. Na origem, a parte autora, servidora integrante da Carreira Magistério Público, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a tramitação do seu processo de aposentadoria por invalidez, ao argumento de que a Junta médica reconsiderou a recomendação de aposentadoria. Portanto, referido processo administrativo não poderia ter seguimento. O pedido de tutela de urgência foi deferido porque se reconheceu, em exame preliminar, a verossimilhança das alegações, risco de redução dos vencimentos da Servidora e reversibilidade da medida. Nesse recurso pretende o Distrito Federal a atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que a Junta Médica não reconsiderou a recomendação de aposentadoria por invalidez. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito que implicasse na imediata suspensão da decisão ora impugnada. Isso porque vislumbro eventual nulidade na tramitação do processo de aposentadoria da Servidora, uma vez que há nos autos documentos que, de um lado apontam para a reconsideração da recomendação de aposentadoria e de outro pelo indeferimento do pedido de reconsideração. Em situações de dubiedade do processo administrativo, se pode reconhecer a nulidade a partir de determinada fase ou ato processual, por ofensa a devido processo administrativo e contraditório, nada impedindo que a Administração Pública retome a marcha processual a partir do ato anulado, refazendo-o adequadamente. Por outro lado, igualmente verifico iminente prejuízo financeiro à Servidora caso o processo de aposentadoria por invalidez prossiga sem observância do devido processo legal, como também o caráter reversível da medida concedida na origem. Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.